Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715995-24.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODIR DE SOUZA MELLO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando os deveres de cooperação e de consulta (CPC, arts. 5o e 6o), além de competir ao Poder Judiciário, a qualquer momento, tentar uma composição amigável entre as partes (CPC, arts. 3o, § 3o; 139, V; e 932, I), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, BANCO DO BRASIL SA, para, no prazo de até 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a proposta ora formulada pelo apelante (ID 28601061), facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator